Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-20.2007.8.11.0038
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000798-20.2007.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADAIR STORCK - CPF: 217.698.930-91 (RECORRENTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), EURIPEDES MARTINS VIEIRA - CPF: 264.701.011-00 (RECORRENTE), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANIA APARECIDA DE CARVALHO FARIA - CPF: 266.897.071-72 (RECORRIDO), WANIA APARECIDA DE CARVALHO FARIA - CPF: 266.897.071-72 (VÍTIMA), JOÃO PINHEIRO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal. A defesa de
um dos recorrentes
requer a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa; a
do outro recorrente
pleiteia sua exclusão da ação penal por ausência de indícios de participação.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para pronúncia do
s
acusado
s
, com base em indícios de autoria e materialidade; (
ii
) examinar a
possibilidade de afastamento
da qualificadora d
e promessa de pagamento
.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

2.
Exist
em
elementos d
a materialidade do crime
comprovados
por meio de laudo necroscópico e demais documentos oficiais
. O
s autos também revelam a existência de indícios consistentes de autoria e participação dos recorrentes, com base em declarações judiciais e extrajudiciais, relatos de testemunhas presenciais e elementos de convicção judicialmente produzidos.

3. O juízo de pronúncia não é sentença de condenação, mas sim de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a responsabilidade penal.

4.
O pedido de afastamento da qualificadora relativa à promessa de recompensa não pode ser conhecido, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que tal qualificadora não integrou a decisão de pronúncia.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso interposto por Adair
Storck
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Eurípedes Martins Vieira integralmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
”
1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413
,
do CPP. 2.
É incabível o exame de pedido de afastamento de qualificadora que não integrou o juízo de pronúncia, por ausência de interesse recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art.
121, § 2o, incisos I, IV e V
, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 107.801/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 04/10/2011;

STJ – RHC 158.649/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;

TJMT – RSE n. 1003103-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 17/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
ADAIR STORCK
e
EURIPEDES MARTINS VIEIRA

contra a sentença prolatad
a
pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de
Araputanga
(MT)
, que pronunciou
os réus com
incurso no art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, ambos do Código Penal, para submetê-lo
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões recursais
ambos
os recorrentes pleiteiam suas impronúncias. Adair
Storck
sustenta a ausência de elementos mínimos de autoria e requer, subsidiariamente,
o
afastamento da qualificadora referente ao crime ter sido praticado mediante recompensa, argumentando que não foi suficientemente demonstrada nos autos. Euripedes Martins Vieira, por seu turno, alega a inexistência de prova idônea a justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente quanto à autoria ou participação no delito

(
I
d
s.
316987030
e
316987034
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os

argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (
I
d.
316987046
).

Ao exercer
o juízo de retratação, o
magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios
fundamentos
(Id.

316987048
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

328842889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em testilha, os recorrentes sustentam que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que sejam impronunciados, em razão da suposta ausência de indícios mínimos de autoria. O recorrente
ADAIR STORCK

alega que inexiste qualquer prova concreta de que tenha ordenado o homicídio da vítima
Wânia
Aparecida de Carvalho Faria, enquanto
EURIPEDES MARTINS VIEIRA
afirma que não há elementos suficientes que indiquem sua participação na execução do crime
.

Subsidiariamente, caso seja mantida a pronúncia,
Adair
requer seja afastada a qualificadora

referente ao crime ter sido praticado mediante recompensa, argumentando que não foi suficientemente demonstrada nos autos
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(
...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
na data de 10/01/97
, por volta do meio-dia, na estrada da mineração Manati, os denunciados supracitados,
agindo em concurso de pessoas
e com unidade de desígnios visando finalidade comum, dotados de animus necandi,
por motivo torpe
, mediante paga,
através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com a finalidade de assegurar a ocultação e impunidade de outro crime
, mediante uso de arma de fogo (não apreendida),
mataram
Wânia
Aparecida de Carvalho Faria.

Segundo restou apurado,
na época dos fatos vítima trabalhava na agência local do Banco do Brasil, instituição financeira que tinha como gerente o denunciado ADAIR
.

Conforme consta do caderno investigativo,
ADAIR, no exercício da função da gerência, tinha por hábito praticar diversas irregularidades funcionais e administrativas
, atuando à margem da legislação pertinente e das normas bancárias no cumprimento de seu mister,
o que passou a ser do conhecimento da vítima
Wânia
, eis que ela presenciava, no cotidiano, as arbitrariedades e desmandos do gerente para com as pessoas com quem ele se relacionavam
, ora favorecendo, ora empreendendo “perseguição” pessoal contra elas, ao sabor de sua própria conveniência e interesse.

Desse modo,
a vítima
Wânia
, pessoa conduta ilibada e postura profissional irretorquível, passou a contestar as atitudes do gerente ADAIR
, não se sujeitando a seus meros caprichos de ordem pessoal,
a par de negar-se a participar das falcatruas comandadas por ele na agência
, o que irritava ADAIR e fazia de
Wânia
uma pessoa que “sabia demais".

Desse momento em diante,
a vítima
Wânia
passou a se ver constantemente "perseguida" pelo gerente
que, acostumado a
sempre fazer prevalecer sua vontade a seu bel prazer, não se conformava com a postura de contestação da vítima.
Frise-se que a "perseguição” aumentou quando, em razão das irregularidades cometidas, ADAIR tornou-se alvo de investigação em auditoria promovida pela superintendência da instituição bancária, o que culminou com seu afastamento do cargo de gerente
, com a consequente perda financeira de
beneficios
.

Sendo assim, passou a fazer comentários jocosos sobre a capacidade de trabalho das mulheres, a efetuar baforadas de
cigarr
em direção da vítima, a fazer conversas que denegriam a imagem dela em sua ausência, tudo na tentativa de forçá-la a pedir demissão ou transferência para outra localidade.

Como não lograva êxito em seu desiderato,
ADAIR resolveu dar cabo à vida da vítima, pois ela representava uma fonte de informações a seu desfavor, que poderiam lhe comprometer o emprego
, além do sentimento de antipatia que o gerente nutria em relação à vítima pelo simples fato de ser ela pessoa capacitada e ao mesmo tempo do sexo feminino. Destarte, movido pela torpeza, com o único propósito de ocultar e assegurar a impunidade das condutas criminosas que vinha praticando no interior do estabelecimento bancário, calando em definitivo asa palavras da vítima,
ADAIR contratou, mediante pagamento, o denunciado EURÍPEDES, que se incumbiu de executar, materialmente, o plano homicida
.

Foi assim que, nas circunstâncias de tempo local acima descritas,
EURÍPEDES, valendo-se da oportunidade em que a vítima saía do banco para o horário de almoço, rendeu-a quando ela se preparava para abrir porta de seu carro, obrigando-a a dirigir o veículo tomando o rumo da estrada da mineração
.

Lá chegando,
EURÍPEDES ordenou que a vítima descesse do carro
e, ato contínuo, adentrando poucos metros para a lateral da estrada, sem proporcionar a menor oportunidade de defesa a ela e de forma covarde,
efetuou disparos que lhe atingiram a cabeça, nas regiões descritas no laudo de exame de corpo de delito de
fls. 13, que foram a causa eficiente de sua morte

(...)
(grifos meus) (Id.
316985899
– p. 12-16).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando o
s
recorrente
s
pela
suposta prática
do crime previsto
no art. 121, § 2o, incisos I, IV e
V,
do Código Penal, para submetê-lo
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e,
portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia
,
fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos
, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2a Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de dúvida.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados

nas agressões

e alguns elementos incriminatórios de menor força

probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e

pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada

ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de

não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o

completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio

pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento

do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante,

disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro

societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como

sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda,

pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que

lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua

aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa

da presunção de inocência no ordenamento constitucional

brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo

o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus

da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência

probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração

da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado,

Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
,

afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações

infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela

Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o

Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento

nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual

penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o

Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no
contexto

democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos

fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in

dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir

da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista,

que

acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards

probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre

fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da

dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de

um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência

de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja,

requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim

dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do

fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz,

fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela

doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a

existência de elementos de convicção que permitam ao juiz

concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o

autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in

dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o

caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto

de vista do convencimento judicial, não se identificam com a

certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma

medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é

preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz

esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se

houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de

autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como

consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ,

Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-

391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard

probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a

“preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de

preponderância da prova e o da prova além da dúvida

razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena,

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta

pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo

pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury.

Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação.

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de

primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos
aportados

pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não

participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que

ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a

pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de

um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida

sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio

pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF),

convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no

ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar
"convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia
judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar,
com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do
voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima
reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver
elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que
deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de
comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por
exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
a
r. sentença de pronúncia realizou um
minucioso exame das provas
, asseverando que
:

(...)
1. Da Materialidade Delitiva

A
materialidade delitiva do
homicídio se encontra suficientemente demonstrada nos autos.
O boletim de ocorrência n° 005/97 (Id. 48432387 – fls. 17/18), o laudo de necropsia n° 01-01 00021-01/97 (Id. 48432387 – fls. 23/29) e a certidão de óbito (Id. 48432387 – fls. 31) comprovam a ocorrência da morte da vítima WÂNIA por disparos de arma de fogo.

2. Dos Indícios de Autoria

Os autos contêm indícios suficientes de autoria que apontam para a possível participação dos réus EURÍPEDES MARTINS VIEIRA e ADAIR STORCK na prática do homicídio, devendo a tese acusatória ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Em relação a ADAIR STORCK (suposto mandante):

O
depoimento de JOSÉ PEDRO FARIA, companheiro da vítima. Ele asseverou suspeitar de Adair
Storck
como mandante, em razão de comentários de que Adair havia perdido o cargo de gerente do banco por culpa da vítima. Relatou que a vítima reclamava do comportamento machista de Adair, perseguições e ameaças de demissão. Afirmou que
Wânia
descobriu atitudes negativas de Adair na agência e se recusou a compactuar.
Mencionou, ainda, que Adair retornaria à agência como subordinado de
Wânia
e que
narrava a todos que
Wânia
era a culpada pela sua perda de cargo. Informou, ademais, ter recebido telefonema anônimo apontando Adair como mandante.

Atestemunha ROGÉRIO DA VEIGAcorroborou o clima de tensão,
ao relatar que dias antes da morte da vítima,
Wânia
lhe disse que Adair sairia da gerência e ela assumiria
.

A testemunha ARLETE NINNO OMETTO
confirmou que a vítima "questionava e enfrentava" Adair, que era "muito autoritário", e que auditores vieram apurar irregularidades com base em informações prestadas pela vítima.

A testemunha LEOTINA MARTINS DE SOUZAtambém afirmou que
Wânia
lhe disse que "
esse Adair tinha perdido a cadeira e tinha dito lá no banco que ela não seria gerente nem por cima do cadáver dele
".

A testemunha JOSÉ VICENTE DA SILVAnarrou que ouviu AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (um dos denunciados no aditamento, com processo desmembrado) afirmar que "
se descobrissem, ele estava 'fodido' porque ele que tinha
arrumado", em um contexto de "fofoca na cidade de que o gerente que tinha mandado
", referindo-se ao réu Adair.

Embora a defesa de Adair
Storck
alegue que os depoimentos
são baseados
em "ouvi dizer",
é pacífico na jurisprudência que, na fase de pronúncia, indícios são suficientes para levar o caso ao Júri, que é o competente para valorar a prova de forma aprofundada.

Em relação a EURÍPEDES MARTINS VIEIRA (suposto executor):

O depoimento de RONALDO SÉRGIO LAURINDO

em sede policial merece destaque, pois narrou ter tomado conhecimento de que
o gerente daquela agência (supostamente Adair) teria contratado um pistoleiro de Goiás de prenome "Martins" para matar a vítima, pois "ela sabia demais"
. Afirmou que conheceu "Martins" e que
ele "contou que foi fácil".

Este "Martins" foi identificado como sendo o réu
EURÍPEDES MARTINS VIEIRA,
vulgo “Martins Pescador”. O
reconhecimento fotográfico realizado por ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS (Id. 48433212 – fls. 331), testemunha que presenciou a abordagem da vítima na frente da agência do Banco do Brasil, aponta indícios de que Eurípedes pode ter sido o executor.

A negativa de autoria dos réus, as inconsistências apontadas pelas defesas e as controvérsias sobre a valoração da prova são
questões que demandam exame aprofundado e interpretação probatória, incumbências próprias do Tribunal do Júri.
A fase de pronúncia não permite juízo de certeza, bastando a presença de indícios.

3. Das Qualificadoras

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver lastro probatório mínimo para sua configuração. No presente caso, há indícios que sustentam as qualificadoras.

Motivo Torpe (Art. 121, §2°, I, CP):
Há indícios de que o crime foi motivado por ressentimento de ADAIR STORCK em relação à vítima, que teria sido responsável pela sua perda de cargo e que o sucederia na gerência, o que configuraria um motivo vil, abjeto, repugnante.

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, §2°, IV, CP):
A narrativa de que a vítima foi abordada "de inopino" ao sair do trabalho, obrigada a adentrar seu veículo e levada a uma estrada distante, onde foi executada desarmada e rendida, sugere a surpresa e a ausência de chance de defesa.

Para Assegurar a Ocultação/Impunidade de Outro Crime (Art. 121, §2°, V, CP):
Os indícios de que o crime foi cometido para silenciar a vítima sobre supostas irregularidades administrativas ou condutas criminosas praticadas por Adair enquanto gerente do Banco do Brasil justificam a manutenção desta qualificadora.

A existência de controvérsias sobre a presença de tais qualificadoras não as torna manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri manifestar-se a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, verificada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a presença de indícios das qualificadoras,
PRONUNCIO
os réus:

1.
EURÍPEDES MARTINS VIEIRA
, já qualificado nos autos.

2.
ADAIR STORCK
, já qualificado nos autos.

Ambos como incursos nas sanções doartigo 121, § 2°, incisos I, IV e V, nos moldes do artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), para que sejam submetidos a julgamento perante oEgrégio Tribunal do Júri da Comarca de Araputanga/MT

(
...
).

Da simples análise do conjunto probatório constante
nos
autos, verifica-se que
o J
uízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
s
acusad
o
s
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios de autoria e as provas
da
materialidade delitiva
estão devidamente demonstrados
nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial.

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em
impronúncia.

Os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
Boletim de ocorrência n.
005/97
(Id. 316985899 – p.
19-20
)
;
Laudo de exame de Necrópsia (Id.
316985899

– p.
24-31);

Certidão de Óbito (Id.
316985899 – p.
33
)
; Termos de Declarações
(Id. 316985899 – p.
41-48
, 65-70, 74-79, 122-125
);

Laudo Pericial Criminal n. 530.2.06.2017.010576-01 (Id. 314240540 – p. 37-38)

e Relatório de Mídias (Id. 314240913 – p. 335-336).

No caso em concreto, convém contextualizar que
em 10 de janeiro de 1997, a vítima
Wânia
Aparecida
d
e Carvalho Faria

foi abordada no instante em que deixava as dependências de seu local de trabalho — a agência do Banco do Brasil situada no município de Araputanga — sendo constrangida a ingressar em seu próprio automóvel, o qual foi compelida a conduzir até a estrada da mineração Manati. Chegando ao destino, foi friamente executada por disparos de arma de fogo dirigidos à sua região craniana.

As investigações
feitas na época
indicaram que a ordem para a execução
teria
parti
do
d
o recorrente
ADAIR STORCK
, então gerente da referida agência bancária, motivado por um relatório elaborado por
Wânia
, onde constavam denúncias minuciosas de supostas irregularidades por ele praticadas no exercício de sua função,
e
remetido à Superintendência do Banco do Brasil.

Apurou-se, ainda, que Adair
teria
contrat
ado
Airton de Almeida Marques para intermediar a execução do plano criminoso, e este, por sua vez,
teria
incumbi
do

EURÍPEDES MARTINS VIEIRA

— conhecido pelo apelido de “Martins Pescador” — de consumar o delito.

No tocante aos elementos testemunhais, merece destaque, de início, o depoimento prestado em sede inquisitorial p
ela testemunha

Ronaldo Sérgio Laurindo
, o qual relatou que dias antes do homicídio foi procurado por um indivíduo identificado como “José Maria Machado”, o qual lhe propôs a realização de um “serviço de pistolagem” — vulgarmente
denominado “quebra
de milho”.

Segundo Ronaldo, o aludido José Maria informou que o gerente do Banco do Brasil desejava eliminar uma funcionária que “sabia demais”.
Posteriormente, o declarante soube que o executor do crime fora um pistoleiro oriundo do Estado de Goiás, apelidado de “Martins Pescador”, o qual, em conversa mantida com o próprio declarante, teria mencionado que a execução da vítima
“havia sido
fácil
”
.
Vejamos suas declarações:

(...) Que em relação a morte da funcionária do Banco do Brasil, na cidade de Araputanga, de nome
Wânia
, tem a esclarecer que, cerca de 30 a 40 dias antes da morte dessa moça, o declarante estava trabalhando na política de
Anilson
Ferreira, vulgo “Preto”, na cidade de Indiavaí, ocasião em que, de frente a residência de Preto,
foi procurado pela pessoa de José Maria Machado, o qual então lhe perguntou se não estaria interessado em realizar um serviço
, perguntado o que seria, José Maria respondeu: “é uma quebra de milho”, o que na gíria da malandragem, significa
um serviço de pistolagem
, onde então perguntou quem seria a vítima e o motivo,
José respondeu que era uma funcionária do Banco do Brasil de Araputanga
e não queria usa o pessoal da região ou policiais militares, porque depois ficava com o “rabo preso” e eles ficavam pedindo dinheiro.
O fato de querer matá-la, é que tinha sido contactado pelo gerente daquela agência, pois ela sabia demais, ou seja, aquele gerente foi transferido dali
, não sabendo precisar se antes ou depois da morte dela.
Tomou conhecimento, posteriormente, por intermédio de José Maria, que ele havia contactado um pistoleiro de Goiás de prenome “Martins”, o qual, inclusive foi pego

pela policial civil de Goiás, conhecido como “Martins”
e residente na cidade de Quirinópolis, o qual se encarregou do crime.
Que conheceu “Martins, após o declarante ter fugido da prisão de Vila Bela da Santíssima Trindade, na cidade de São Inácio, na Bolívia, veio a encontrar ele e perguntou sobre o serviço
que
José Maria
havia lhe
contratado, e apenas respondeu que havia dado tudo certo e que tinha sido fácil

e que só tinha que tomar cuidado com os
caguetas
. (...)

Que quando da conversa com José Maria, chegou a perguntar quem seria o gerente que tinha o contactado, e ele chegou a dizer o nome dele, mas não se recorda, mas lembra que José Maria
disse aquele galego alto, aquele
brancão
, usa óculos

(...)
(grifos meus) (Id.
316986852
– p. 266-268).

Também merece especial atenção
o testemunho prestado em juízo por
ROGÉRIO DA VEIGA DURSO
, o qual narrou que três ou quatro dias antes do assassinato, manteve uma conversa com a vítima, ocasião em que
esta
lhe confidenciou o iminente afastamento de Adair
Storck
da função de gerente da agência bancária, e a possibilidade de que ela assumisse o cargo. Na oportunidade,
Wânia
teria feito menção direta à existência de condutas irregulares atribuídas a Adair no exercício de sua função.

Posteriormente, após o cometimento do homicídio, Rogério afirmou ter escutado comentários no sentido de que “o gerente teria mandado matar” a vítima, referindo-se ao episódio como uma verdadeira “queima de arquivo”, em razão de
Wânia
ter conhecimento aprofundado das ilicitudes supostamente praticadas pelo então gerente da unidade bancária. Confira-se:

(...) MP: O que o senhor sabe a respeito dos fatos?

ROGÉRIO
:
Uns 3 a 4 dias antes da Vânia morrer, por conta de uns documentos que o Adair não que queria entrega, ela me disse que eu poderia ir embora tranquilo porque o Adair ia sair da gerência e ela iria assumir.
Uns 3 dias depois ela apareceu mort
a
. (..) O que eu sei é isso, não vi nada, mas
ela me falou que ele tinha feito muitas outras coisas
e que ela ia esclarecer tudo.

MP:

Essas coisas que ela falou, eram coisas erradas? Ela deu a entender que eram coisas erradas no trabalho?

ROGÉRIO
: É, isso, no meu caso, foi isso. Eu tinha um capital de giro no banco, ele me chamou para eu renovar e eu falei que não queria renovar. (...) Ele ficou insistido para eu comprar a terra de um
cara
, eu tenho até um processo contra o banco por conta disso, eu paguei minha conta no banco e ele não liberou meus documentos.

MP:
Quando a Vânia foi encontrada, o que o senhor ouviu ao respeito? De cara, já ouviu falar do Adair?

ROGÉRIO
:
Eu tinha um restaurante, de vez em quando, chegava gente falando que o gerente tinha mandado matar
(grifos meus) (
relatório de mídias –
Id.
316986973
).

No mesmo
sentid
o, destaca-se o depoimento judicial do companheiro da vítima,
JOSÉ PEDRO FARIA
, que revelou nutrir fundada desconfiança em relação a Adair
Storck
, uma vez que este responsabilizava
Wânia
e outro funcionário pelo seu afastamento do cargo de gerente da agência. José Pedro relatou que
Wânia
elaborou um minucioso relatório apontando falhas administrativas imputadas a Adair, o que teria provocado forte irritação por parte deste último, culminando em ameaças de demissão à servidora, agravando sobremaneira a deterioração do vínculo profissional entre ambos.

O depoente acrescentou que, no dia do crime, uma funcionária da agência telefonou para a esposa de Adair e
esta
informou que o marido estaria em Cuiabá, a fim de apresentar-se na Superintendência do Banco do Brasil. Todavia, segundo José Pedro, ao buscar confirmação junto ao chefe da assessoria jurídica da referida instituição bancária, obteve a informação de que Adair não somente não havia comparecido, como tampouco fora convocado para estar na
C
apital naquela data (I
d.
316986860 – p.
40
).

Ainda
é relevante registrar o teor das declarações prestadas em juízo pela testemunha
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
, o qual afirmou que, antes do assassinato, observou a presença de três indivíduos em atitude suspeita nas imediações da agência bancária onde a vítima trabalhava. Um deles, segundo descreveu, possuía características físicas semelhantes às de Eurípedes Martins Vieira, sobretudo no tocante à estatura.

Roberto Carlos também relatou ter presenciado
uma confissão espontânea e emocionada de Airton de Almeida Marques, o qual, tomado de desespero e em prantos, admitiu: “eu que contratei, eu mandei matar e vão descobrir”
. Por fim, o depoente corroborou a informação de que havia estreita relação de amizade entre Airton e o gerente Adair, sendo este frequentador habitual do estabelecimento comercial pertencente àquele. Veja-se:

(
...)
ROBERTO
: depois eu vi os
caras
do lado do Banco do Brasil, dois
caras
(...).

MP: Uma dessas pessoas, o senhor reconhece como sendo aquele senhor ali?

ROBERTO: Eram pessoas de outra comarca, não eram dessa região. Eu registrei a altura, a roupa, estavam de boné, roupas de cowboy, todos eles, roupas limpas, pareciam que iam para uma festa.

MP:
O senhor reconhece o Eurípedes como uma dessas pessoas?

ROBERTO: (...)
A altura bate.

MP: O senhor sabe que a
Wânia
foi procurada dias antes?

ROBERTO: A
Wânia
foi procurada pelo Ivan, ele viu que eu fiquei observando-o. Daí, eu acho que ele desistiu, era fácil eu reconhecer. Eles ficaram
u
ns 3 dias do lado da caixa d’agua, eu pensei até em chamar a polícia.

MP: Eram três?

ROBERTO: Dois, o Ivan era o terceiro,
eu sabia que era ele pela altura e tudo. Ele falou “nas botas” que ele matou. Tem um rapaz na “Botas”, que é mecânico, ele trabalha hoje na Reserva, ele falou na oficina “eu matei a mulher do banco”
, a empregada da
Wânia
reconheceu.

MP: Que história o senhor pode contar sobre o Ailton?

ROBERTO: Eu acompanhei tudo desde o começo, morreu um pedreiro dias depois, eu fiquei com medo, um carro me seguiu.
Ele comentou o fato,
o Airton estava desesperado, chorando, falando “eu que contratei, eu mandei matar e vão descobrir”. E tem outro fato, uma ligação entre o Airton e o pessoal (...) o gerente ia direto lá para o Airton.

MP: Antes do crime?

ROBERTO: Sim.

MP: E depois?
Eles tinham amizade? O Adair e o Ailton?

ROBERTO:
Tinha, o Ailton foi gerente do Bradesco, ele sabe tudo.

MP: O
senhor acredita que a morte da
Wânia
foi por ela saber demais?

ROBERTO:
Foi
. Quando eu estava cobrando execuções, o primeiro que fugiu com 500 mil foi o piloto de avião, que foi junto com a mulher do Doutor Jorge (...) tem gente que levou outros tipos de golpe, foram vários golpes.

MP:
O senhor sabe se outra pessoa tinha interesse na morte da
Wânia
?

ROBERTO:
Não, só os dois
, ela ia ficar como gerente.

MP: Na época, o inimigo dela era o Adair.

ROBERTO
: O Adair, ele ia perder o emprego e ela falava sobre os golpes todos.
(...)

MAGISTRADO: De forma bem objetiva, quem

matou?

ROBERTO: Ivan, João Pinheiro Neto,
certeza absoluta
.

MAGISTRADO: Quem mandou matar?

ROBERTO: Airton de Almeida Marques.

MAGISTRADO: Só?

ROBERTO: Antes do crime, o gerente ia direito na loja do Airton.

MAGISTRADO:
O Airton e o Adair mandaram matar, é isso?

ROBERTO: O que o gerente estava fazendo ali direto? (...)
quem contratou foi o Airton, ele que conhecia os
caras

(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 316986973).

Na mesma esteira, merece destaque o depoimento prestado em juízo pela testemunha
JOSÉ VICENTE DA SILVA
, que afirmou ter presenciado uma conversa ocorrida na residência de Airton de Almeida Marques, na qual este, visivelmente abalado e demonstrando grande angústia,
quando
declarou, em tom de desespero, que se viessem a descobrir que o mandante do homicídio fora o gerente do banco, ele estaria “fodido”, pois havia sido o responsável por “arrumar” o serviço.

José Vicente afirmou, ainda, que o recorrente Adair
Storck

se encontrava
presente durante esse diálogo, o que reforça os vínculos entre os personagens envolvidos na empreitada criminosa. Acrescentou, também, que ouviu da esposa de Airton comentários que corroboravam a estreita relação de confiança e convivência entre este último e o gerente Adair.
Verbis
:

(...) MP: O que o senhor sabe a respeito dos fatos?

JOSÉ VICENTE
:
Eu cheguei na casa do Airton, era um dia de sábado, eu tinha o costume de chegar e já entrar. Quando eu cheguei na porta da sala, ele estava no quarto, eu chamei 3 vezes e ele não ouviu.
Eu ouvi o Airton desesperado, falando que tinham fofocas nas ruas e se descobrissem que o gerente do banco havia mandado, ele estava “fodido”, ele usou essa expressão. Que ele havia contratado a pessoa
, que ele encaminhou. (...)

MP: O senhor tinha acesso ao local?

JOSÉ VICENTE: Eu tinha toda liberdade, eu chegava e entrava. Tinha mais gente lá, o gerente também estava lá, as outras

pessoas eu não sei, mas Dr. Dauri e Airton também estavam.

MP: O Adair também estava? O senhor conhecia o Adair?

JOSÉ VICENTE:
Estava também.

MP: O que o Airton disse?

TEST:
Estava uma fofoca na cidade de que o gerente que tinha mandado, ele disse que se descobrissem, ele estava “fodido” porque ele que tinha arrumado.
Ele estava falando em voz alta e
Dauri disse em voz alta “Calma, Airton. Eu que estou conduzindo o inquérito, o juiz vai trabalhar baseado no inquérito que eu montar”.
(...) Há, mais ou menos, um mês antes, eu sempre ia na loja para ver material. Daí, a mulher dele falou: “Zé, o Airton agora com esse gerente do banco não tem nem mais tempo para a mulher dele”. Antes, eu achava que era negócio, mas depois disso, aquela correria deles, não tinham tempo para nada (...)

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 316986973).

Ainda,
impende ressaltar o valor probatório do depoimento judicial prestado por
ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS
, testemunha ocular do momento em que a vítima foi privada de sua liberdade. O declarante narrou ter visualizado um indivíduo sentado sobre uma caixa d’água nas proximidades da agência bancária e, instantes depois, presenciou esse mesmo homem abordar
Wânia
Aparecida de Carvalho Faria, já dentro de seu veículo, empunhando uma arma de fogo.

Conforme relatado, o agressor
sentou
no banco traseiro do automóvel da vítima, posicionando-se diretamente atrás do assento do motorista, e dali partiu com ela em direção ignorada. Robson, com riqueza de detalhes, descreveu as características físicas do autor do sequestro e, posteriormente, afirmou que Eurípedes Martins Vieira guardava semelhança com o indivíduo que presenciou no local dos fatos. Confira-se:

(
...) MP: No dia do fato,
o senhor viu a Vânia ser abordada?

ROBSON
:
Vi.

MP: O que o senhor pode nos dizer? Quem a abordou? Como foi?

TEST: Eu não conhecia quem a abordou. Eu fui
na
agência do Banco do Brasil e, quando saí, fui à casa da

J
oseni para encontrar o marido dele, como ele não estava, saí. Quando eu fui para a casa dela, tinha um indivíduo sentado na caixa d’agua, ele estava batendo a bota na caixa d’agua, o barulho me chamou a atenção e eu olhei. Quando eu estava voltando, a Vânia estava vindo do banco e esse indivíduo já estava na janela do banco,
foi atrás dela e estava com a mão na camisa. Eu passei por ele e estava desconfiado da atitude dele. Quando eu olhei para trás, eu o vi rendendo-a com uma arma, ela estava sentada dentro do carro. Ele
sentou
atrás dela, atrás do banco do motorista e saíram sentido à igreja. Eu voltei ao banco e informei que ela havia sido rendida.

MP: Qual a distância que o senhor estava desse indivíduo?

ROBSON: Eu cruzei com os dois na rua. Dois metros, no máximo.

MP:
Olhando aquele senhor, o senhor o reconhece?

ROBSON: É um pouco difícil porque eu estava de óculos de sol e ele também. Ele estava de boné, camisa jeans cumprida e dobrada.

MP:
Mas a estatura era a mesma? O formato do rosto?

ROBSON:
A cor da pele também.

MP:
Foi o senhor que deu os detalhes para fazerem o retrato falado?

TEST:
Eu e outra pessoa

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 316986973).

Por fim,
é pertinente sublinhar o conteúdo do testemunho prestado por
LEOTINA MARTINS DE SOUZA
, que à época era empregada doméstica da vítima. Em sua oitiva realizada em juízo, a depoente relatou que, em certa ocasião, enquanto
Wânia
repousava em sua residência, foi procurada por um homem, cuja identidade permaneceu desconhecida. No dia seguinte, segundo
Leotina
, a vítima comentou o episódio, dizendo ter achado o visitante suspeito, mas que não se sentia amedrontada.

O trecho mais contundente de seu depoimento, contudo, refere-se à declaração feita por
Wânia
,
na qual reproduziu palavras proferidas por Adair
Storck
, que teria afirmado, em tom ameaçador: “ela não seria gerente nem por cima do cadáver dele”
. Tal afirmação, segundo a vítima, fora motivada pela circunstância de Adair ter sido afastado do cargo de gerente, o qual ela possivelmente assumiria em seu lugar.
In
verbis
:

MP: A
Wânia
comentou com a senhora sobre um desentendimento entre ela e o
adair
.

LEOTINA
:
primeiro
ela chegou para almoçar e eu falei que
tinha um homem procurando por ela
, ela falou que não ia atender porque estava deitada, ela tinha acabado de almoçar. Ele chegou perguntando se ali era casa da
Wânia
Aparecida, eu falei que sim, mas que ela estava deitada. Daí,
ele saiu, mas deixou o carro escondido atrás do muro
. No outro dia, o José Pedro chegou e eu perguntei o
porque
ela não contava a ele o que estava acontecendo, falei que estava achando errado o fato daquele
cara
ir
procurá-la
.

MP: Ela estava temerosa quanto a essa pessoa?

LEOTINA: Não, porque foi bem na época que ela fez curso para ser gerente do Banco do Brasil,
esse Adair tinha perdido a cadeira e tinha dito lá no banco que ela não seria gerente nem por cima do cadáver dele, foi isso que ela falou para mim.
(...
)
(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 316986973).

Da simples análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s
acusado
s
pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial.

Frise-se que os depoimentos prestados em juízo estão em consonância com as declarações feitas na fase de investigação e apontam a autoria
delitiva dos crimes constantes na denúncia ao
s
acusado
s

ADAIR
STORCK
e

EURIPEDES MARTINS VIEIRA
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em
juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade
ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019)

(TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel
.
Francisco de Oliveira Bispo, Segunda
Câmara
Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

As teses de falta de provas para pronúncia, para serem reconhecidas devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que
não ocorre no caso, devendo as teses defensivas,
ausência de provas quanto às autorias
, serem submetidas ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento, cabendo ao jurado decidir neste caso se as versões dos fatos apresentadas pela defesa ou pela acusação devem prosperar.

Dessa forma, estando presentes os indícios de autoria, bem como provada a existência do crime e, diante da existência de versões conflitantes entre teses de acusação e defesa que teriam elementos mínimos nos autos, esta análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão do
s
recorrente
s
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que
a
s

motivações
,
em tese
,
para o cometimento do crime ultrapassa
a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento
quanto a
o pedido de impronúncia, devendo a Ação Penal n. 0000798-20.2007.8.11.0038

ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

II -
Da ausência de interesse recursal quanto à qualificadora do homicídio mediante
promessa de recompensa
(art. 121, § 2o, I, do Código Penal)

Ainda no âmbito da insurgência recursal, o recorrente Adair
Storck
pleiteia, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, atinente à prática do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa.

Contudo, tal pretensão revela-se despida de interesse jurídico processual, porquanto ao se examinar detidamente os fundamentos da respeitável decisão de pronúncia (I
d.
316987020), constata-se que referida qualificadora não foi
acolhida pelo magistrado de primeiro grau, não integrando o juízo de admissibilidade da acusação quanto a esse ponto.
Vejamos:

3. Das Qualificadoras

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver lastro probatório mínimo para sua configuração. No presente caso, há indícios que sustentam as qualificadoras.

Motivo Torpe (Art. 121, §2°, I, CP):

Há indícios de que o crime foi motivado por ressentimento de ADAIR STORCK em relação à vítima, que teria sido responsável pela sua perda de cargo e que o sucederia na gerência, o que configuraria um motivo vil, abjeto, repugnante.

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, §2°, IV, CP):A narrativa de que a vítima foi abordada "de inopino" ao sair do trabalho, obrigada a adentrar seu veículo e levada a uma estrada distante, onde foi executada desarmada e rendida, sugere a surpresa e a ausência de chance de defesa.

Para Assegurar a Ocultação/Impunidade de Outro Crime (Art. 121, §2°, V, CP):Os indícios de que o crime foi cometido para silenciar a vítima sobre supostas irregularidades administrativas ou condutas criminosas praticadas por Adair enquanto gerente do Banco do Brasil justificam a manutenção desta qualificadora.

A existência de controvérsias sobre a presença de tais qualificadoras não as torna manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri manifestar-se a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, verificada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a presença de indícios das qualificadoras,PRONUNCIOos réus:

1.EURÍPEDES MARTINS VIEIRA, já qualificado nos autos.

2.ADAIR STORCK, já qualificado nos autos.

Ambos como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, IV e V, nos moldes do artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), para que sejam submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Araputanga/MT.

A
pronúncia limitou-se a submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelas qualificadoras de motivo torpe (inciso I), recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e cometimento do crime para assegurar a impunidade de outro delito (inciso V), todas do § 2o do artigo 121
,
do Código Penal, não havendo qualquer menção expressa ou implícita à qualificadora da paga ou recompensa como fundamento da decisão.

Destarte, tratando-se de pedido dirigido contra
um
ponto inexistente na decisão impugnada, impõe-se reconhecer a carência de interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade, requisitos basilares à admissibilidade da pretensão recursal, conforme estabelece a sistemática processual.

Assim, carece de análise o pedido de decote da referida qualificadora, por ausência de objeto, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Ante o
exposto, NEGO PROVIMENTO ao s recurso s interposto s por Adair Storck e

Euripedes Martins Vieira
,

mantendo
incólume
a r. sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025